Tribunal: STF
Processo: RHC 242688
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Embora a quantidade e natureza da droga sejam elementos hábeis a fundamentar a fração que será aplicada no art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006, não bastam, por si sós, para afastar por completo a incidência da minorante. Precedentes. 



    2. No caso concreto, a benesse foi negada apenas em razão do transporte interestadual de quantidade elevada de droga, o que revela motivação inidônea, de modo que a deficiência na fundamentação da dosimetria da reprimenda configura situação de flagrante ilegalidade, especialmente porque o paciente é primário, seus antecedentes não foram considerados negativos e, à míngua de outros elementos probatórios, não há comprovação de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente. 



    3. Agravo regimental desprovido.